Tribunal: TJSP
Processo: 1513175-45.2024.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias exaustivamente apreciadas quando da análise do recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Inexistência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias exaustivamente apreciadas quando da análise do recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Inexistência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.